Tribunal: STF
Processo: RE 613767
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. GRATIFICAÇÃO. PRÊMIO EDUCAR. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF. 


I – Viola o art. 97 da Constituição a decisão de órgão fracionário de tribunal que, sem declarar expressamente a inconstitucionalidade de dispositivo de lei, afasta a sua incidência por suposta ofensa a princípios constitucionais. Precedentes. 




II - Agravo regimental improvido.